Tribunal: TJBA
Processo: 8129285-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129285-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAXIMILER DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de excluir anotação mantida no sistema SCR/SISBACEN e obter reparação por dano moral decorrente da suposta manutenção indevida de restrição referente a dívida prescrita.

2. O juízo de origem julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a anotação não mais subsistia na data do ajuizamento.

3. O autor sustenta que a restrição estaria ativa e que não houve comprovação de sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o cadastro SCR/SISBACEN constitui banco de dados de natureza restritiva de crédito; e saber se a ausência de anotação ativa na data do ajuizamento da ação afasta o interesse processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cadastro SCR/SISBACEN tem natureza de sistema público de registro e, embora contenha informações sobre operações de crédito, não equivale a cadastros privados de inadimplentes.

6. Relatório do Banco Central comprova que a dívida objeto da ação foi baixada em julho de 2020, inexistindo anotação ativa à época do ajuizamento.

7. A expressão “prejuízo” no relatório trata-se de informação histórica, sem efeito prático para concessão de crédito ou restrição.

8. Não subsistia interesse de agir, uma vez que o pedido de exclusão já se encontrava atendido anteriormente ao ajuizamento, e inexistia comprovação de dano atual.

9. A tutela jurisdicional perdeu sua utilidade e necessidade, não cabendo ao Judiciário decidir sobre situação já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de anotação ativa em cadastro do SCR/SISBACEN no momento do ajuizamento da ação afasta o interesse processual quanto ao pedido de exclusão. 2. A inexistência de comprovação de dano atual inviabiliza a pretensão de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129285-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAXIMILER DE OLIVEIRA REIS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator